Tribunal: STF
Processo: Rcl 90375
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.956: SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES QUE CUIDEM DA APLICAÇÃO  DA  LEI N. 13.703/2018 E ATOS NORMATIVOS DECORRENTES DESSA LEI. TABELA DE FRETE. PISO MÍNIMO. RESOLUÇÃO N. 5.842/2018 DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES – ANTT. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.  
Relatório
1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada pela Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores – Abrava, em 9.2.2026, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Federal de Curitiba/PR no Mandado de Segurança n. 5058885-45.2025.4.04.7000/PR, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956:
“Vistos, etc.
Pretende a impetrante ordem ‘... para determinar que a Impetrada se abstenha de aplicar a penalidade lavrada no Auto de Infração nº CRGTF00380812025..., com a posterior suspensão do feito ante decisão proferida na ADIN 5.956, com a final declaração da norma legal que deu suporte à autuação.
 Invoca o precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Agravo nº 504.4505-02.2024.404.0000, pontuando as consequências imediatas da implementação da Política Nacional do Piso Mínimo do Frete e a insegurança gerada pela fiscalização por cruzamento automático de dados, com ‘... lacunas, ruídos e desinformação que comprometem a transparência da fiscalização.’ 
Pondera que ‘... (i) o STF ainda não decidiu se a aplicação da multa, como vem ocorrendo, é constitucional; (ii) a despeito disso, a fiscalização automática foi implementada, ocasionando um aumento das multas em mais de 1000% (mil porcento!) nos últimos meses; e (iii), como se não bastasse, nem os próprios fiscais da Impetrada são capazes de assegurar que o processo de fiscalização oferece segurança jurídica plena.’
Formula os pedidos descritos em inicial e junta procuração e documentos. 
É o relatório,
decido:
Não se cuidando aqui de impetração preventiva, inclusive porque o pedido busca especificamente a abstenção da aplicação da penalidade decorrente do Auto de Infração nº CRGTF 00380812025, tal como pontuou a impetrante, de fato valeu-se o julgador monocrático da ADIN 5.956/DF de fundamentação adequada para determinar: ‘... a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n. 13.703/2018, da Medida Provisória n. 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018.’
Não se dirigindo a ordem às autoridades fiscalizadoras, o quadro de insegurança gerado no setor de prestação de atividades da impetrante vem por ela bem ilustrado nas razões da inicial, e, dada às relevantes razões oferecidas naquela ação de controle direto da constitucionalidade pela autora, Associação do Transporte Rodoviário de Carga do Brasil, onde vigeu liminar em favor das empresas do setor, posteriormente revogada, ainda assim a ordem de suspensão não pode permitir a exposição das empresas do setor aos efeitos da autuação enquanto não decididas as relevantes questões em torno da constitucionalidade.
Nessa esteira, tenho que a pretensão foi corretamente abordada no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no Agravo nº 504.4505-02.2024.404.0000/RS, trazido no EVENTO 1 INTEIRO TEOR 11, onde o Sr. Relator, pelas mesmas razões de ordem processual, manteve a decisão de primeiro grau que suspendeu a exigibilidade da multa. (...)
Certo que o tempo processual coincide com a contagem comum do tempo, além do que, de ordinário, flui ininterruptamente do ponto de vista jurídico, sendo extraordinárias as hipóteses de suspensão e interrupção, e considerando ainda, num juízo perfunctório, perfeitamente admissíveis as razões da inicial e que dão suporte à ADIN 5.956/DF, onde houve inicial reconhecimento do direito e, por fim, suspensão do curso das ações judiciais que tratam do mesmo tema, é evidente que a proteção ao administrado é aqui de natureza cautelar, tudo para impedir as consequências funestas inevitáveis na manutenção das consequências efetivas dos atos de fiscalização produzidos em ambiente de extrema insegurança jurídica.
Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da exigibilidade do Auto de Infração nº CRGTF00380812025, até contra-ordem” (doc. 3).

2. A reclamante alega “a invasão da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal pela 2ª vara Federal do Paraná que, descumpriu decisão da ADI 5956, que suspendeu todas as ações, referentes a planilha do custo mínimo” (fl. 3, doc. 1).

Sustenta “o risco, em si, do precedente, que significa, d.m.v., a instauração de verdadeiro caos e insegurança jurídica para as partes, inclusive incita a outras transportadoras a não cumprirem a tabela do custo mínimo, pois, e utilizarem de recurso judiciário para se eximirem da multa, tal situação ocasiona descontentamento dos caminhoneiros, e pode inclusive ocasionar uma nova paralisação geral dos caminhoneiros, ou seja, a decisão aqui reclamada coloca em risco o sistema de transportes do Brasil o que é incomensuravelmente inadmissível” (fl. 3, doc. 1).

Salienta que a autoridade reclamada “proferiu a medida liminar, não há qualquer dúvida de que o Tribunal a quo, transgrediu a decisão soberana desta Egrégia Corte. (...) Desta forma, visando garantir a autoridade das decisões do STF ou a sua competência (art. 102, I, ‘i’ da CF/88 e art. 988 do CPC requer seja determinado por Vossa Excelência, a suspensão daqueles autos com a revogação da medida liminar concedida até o julgamento da ADIN 5956” (fls. 9-10, doc. 1). 

Pede, “visando garantir a autoridade das decisões do STF ou a sua competência (art. 102, I, ‘i’ da CF/88 e art. 988 do CPC [,] (...) seja determinado por Vossa Excelência, a suspensão daqueles autos com a revogação da medida liminar concedida até o julgamento da ADIN 5956” (fl. 11, doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.

4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao  suspender a exigibilidade da Infração n. CRGTF 00380812025, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956.

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.

Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.

6. A Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956 foi proposta pela Associação do Transporte Rodoviário de Cargas do Brasil, objetivando a declaração de inconstitucionalidade da Medida Provisória n. 832/2018, convertida na Lei n. 13.703/2018, pela qual instituída a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, contra as resoluções da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT que regulamentaram esses diplomas legais.

Em 14.6.2018, o Ministro Luiz Fux determinou “a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória nº 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)” (DJe 18.6.2018). Ao final da audiência realizada em 20.6.2018, ratificou a decisão para “suspender todos os processos e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória nº 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)” (DJe 22.6.2018).

Em 6.12.2018, o Ministro Relator deferiu medida liminar “para suspender a aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no § 6º do artigo 5º da Lei nº 13.703/2018, por consequência, os efeitos da Resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) nº 5.833/2018 (DOU 09/11/2018), que estabelece a aplicação de multas em caso de inobservância da tabela vinculativa instituída pela Resolução ANTT nº 5.820/2018, bem como das indenizações respectivas. Determino, por consequência, que a ANTT e outros órgãos federais se abstenham de aplicar penalidades aos embarcadores, até o exame do mérito da presente Ação Direta pelo Plenário” (DJe 10.12.2018). Entretanto,  em 12.12.2018, o Ministro Luiz Fux acolheu o pedido de reconsideração formulado pela Advocacia-Geral da União e revogou a medida liminar.

Em 7.2.2019, instado pela Advocacia-Geral da União a esclarecer a persistência, ou não, dos efeitos da determinação de suspensão dos processos nos quais há controvérsia sobre a inconstitucionalidade da Lei n. 13.703/2018 e das resoluções editadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT para regulamentá-la, o Ministro Luiz Fux esclareceu:
“A Advocacia-Geral da União apresentou requerimento (peça nº 368 dos autos eletrônicos) em que postula ‘seja esclarecido que as decisões proferidas em junho de 2018 conservam sua eficácia paralisante sobre todos os processos judiciais e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia dos atos normativos objetos de análise nesta ação direta, inclusive a Lei nº 13.703/2018 e Resoluções da ANTT que a regulamentaram posteriormente’. Subsidiariamente, requer ‘seja estendido o escopo das medidas cautelares proferidas em junho de 2018 para que sejam suspensos todos os processos judiciais e os efeitos de decisões liminares, em todo o território nacional, que envolvam a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia dos atos normativos objetos de análise nesta ação direta, inclusive a Lei nº 13.703/2018 e Resoluções da ANTT que a regulamentaram posteriormente’. (…)
É o breve relatório. Passo a decidir. 
No dia 14 de junho de 2018, proferi a seguinte decisão: 
Tendo em vista a necessidade de prover solução jurídica uniforme e estável quanto à higidez da Medida Provisória nº 832/2018 e da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), revela-se necessário sustar o andamento de ações judiciais em curso nas instâncias inferiores, as quais podem gerar comandos conflitantes sobre a controvérsia posta na presente Ação Direta. A providência ora determinada encontra amparo no poder geral de cautela, bem como na aplicação analógica dos artigos 12-F, § 1º, e 21 da Lei nº 9.868/99 e do art. 5º, § 3º, da Lei nº 9.882/99. Em idêntico sentido já decidiu o plenário desta Corte (ADI 5353 MC-Ref, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/09/2016; ADI 5409 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015). 
Ex positis, determino a suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória nº 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). 
As razões esposadas naquela oportunidade permanecem hígidas. Em primeiro lugar, porque o art. 21 da Lei nº 9.868/99 autoriza a suspensão do ‘julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo’. Não há dúvidas de que as ações que discutem a legalidade da Resolução ANTT nº 5820 ‘envolvem a aplicação’ da Lei nº 13.703/18 e, assim, enquadram-se na determinação de suspensão. 
Além disso, é mister resguardar a segurança jurídica até que a controvérsia sobre a subsistência da mencionada lei seja solucionada por este Pretório Excelso. Permitir a continuidade de ações que versem sobre a compatibilidade entre a resolução e a lei seria, por via transversa, tornar sem efeito a determinação de suspensão anteriormente proferida. 
(…) Ex positis, determino a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei nº 13.703/2018, da Medida Provisória nº 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito, respeitada a decisão monocrática proferida nestes autos em 12 de dezembro de 2018” (DJe 12.2.2019).
 
Essa decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956 tem efeito vinculante. Desde aquela decisão, os órgãos jurisdicionais passaram a pautar-se, no exercício de suas respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal no que se refere ao tema. A decisão cautelar proferida em ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade produzirá eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Confiram-se, por exemplo, os seguinte julgados:

“Reclamação. 2. Garantia da autoridade de decisão cautelar na ADI 1.898, que suspendeu ato normativo do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal. 3. Ato normativo que, sem autorização legislativa, determinou pagamento aos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aos Juízes dos Tribunais Regionais Federais e aos Juízes Federais de 1ª Instância, da diferença mensal resultante de Tabela de Vencimentos considerado o teto de R$ 10.800,00. Vício de iniciativa e usurpação de competência constitucional do Congresso Nacional. 4. Os efeitos da decisão concessiva de cautelar, no processo de controle abstrato de normas, operam-se nos planos de eficácia e vigência da norma. A concessão de liminar acarreta necessidade de suspensão dos julgamentos que envolvam aplicação da lei cuja vigência restou suspensa. 5. Natureza objetiva dos processos de controle abstrato de normas. Eficácia erga omnes e efeito vinculante das decisões proferidas em processo de controle abstrato. 6. Aplicação de norma suspensa por órgão ordinário de jurisdição implica afronta à decisão desta Corte. 7. Reclamação julgada procedente” (Rcl n. 935, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.10.2003).

“As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (‘erga omnes’) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão 
adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação , àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Melo, Plenário, DJ  6.6.2003).

7. Na espécie vertente, ao deferir liminar no Mandado de Segurança n. 5058885-45.2025.4.04.7000/PR, o juízo da Segunda Vara Federal de Curitiba/PR descumpriu a decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956, de suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n. 13.703/2018, da Medida Provisória n. 832/2018, da Resolução n.  5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito. Nesse sentido, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.956. SUSPENSÃO DO TRÂMITE DE AÇÕES QUE ENVOLVAM A APLICAÇÃO DA LEI N. 13.703/2018 E DE ATOS NORMATIVOS DECORRENTES DESSA LEI. TABELA DE FRETE. PISO MÍNIMO. RESOLUÇÃO ANTT N. 5.842. COMPROVAÇÃO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 43.726, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 12.5.2021).
Nesse sentido, a Reclamação n. 32.680-TP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe 19.12.2018; a Reclamação n. 32.230-MC, Relator o Ministro Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 3.12.2018; e a Reclamação n. 32.607-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão monocrática, DJe 29.11.2018.

A decisão reclamada diverge do assentado por este Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de descumprimento na presente reclamação.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara Federal de Curitiba/PR e determinar a imediata suspensão da tramitação do Mandado de Segurança n. 5058885-45.2025.4.04.7000/PR, até o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.956.

Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora